Tribunal: STF
Processo: HC 71250
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS. AMPLA  DEFESA.  PAUTA:  FALTA DE
PUBLICAÇÃO.
         A  garantia constitucional da  ampla defesa (artigo 5.-LV da
CF)  e  o  princípio  da  publicidade  (artigo  93-IX  da  CF)  foram
frustrados  por não terem o  réu e seu defensor ciencia do julgamento
de seu interesse.
         Ordem concedida.